Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO DO CREDOR. NÃO AVERBAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NO ÓRGÃO PAGADOR. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entabulado entre as partes contrato de cédula de crédito bancário por meio de empréstimo consignado em folha de pagamento (setor público), figura como devedor policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal. Porém, o banco credor não averba o mútuo no aludido órgão de segurança pública do Distrito Federal. Tenta, equivocadamente, averbá-lo perante o Ministério do Planejamento, acreditando ser o devedor integrante da Marinha do Brasil.
2. Nas razões recursais, alude ser possível o ajuizamento de execução de título extrajudicial ao argumento de competir “ao devedor/executado manter saldo em sua conta-corrente para o débito dos valores ou procurar a agência bancária do recorrente e solicitar outro meio de pagamento”.
3. Porém, como visto, houve a contratação de empréstimo consignado e não de desconto em conta-corrente. O problema apresentado não decorreu de ausência de saldo na conta bancária do devedor, mas, vale repetir, de erro de procedimento do credor.
4. Em detrimento de possível correção do problema, averbando o empréstimo perante o verdadeiro órgão pagador, o credor ajuizou diretamente execução de título extrajudicial, invocando inadimplemento. Assim, diante do equívoco administrativo do credor, revela-se a ausência de obrigação líquida, certa e exigível, segundo o disposto nos arts. 783 e 786, caput, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.